Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733013-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE e HUGO DE CARLOS MELO LIMA. O Embargante sustenta a aplicabilidade do art. 82, §3o do CPC para haver a dispensa do adiantamento das custas processuais. Acrescenta que o preparo recursal “constitui espécie de custas processuais”. Afirma que a Lei n. 15.109/2025 isentou os advogados do pagamento antecipado de custas ou preparo recursal nas ações destinadas à cobrança de seus honorários advocatícios. Requer sejam acolhidos os Embargos a fim de ser reconhecida a isenção de custas e do preparo recursal. Alternativamente, requer seja determinado o recolhimento simples. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível, pois nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.o, do CPC, não resolve nenhuma questão processual ou de mérito, restringe-se ao impulsionamento do recurso. Tem, portanto, natureza de despacho de mero expediente, de modo a não desafiar qualquer modalidade recursal (art. 203, § 3o c/c art. 1.001, ambos do CPC). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PREPARO INSUFICIENTE. PRAZO DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSOS. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO INEXISTENTE. PRECEDENTES. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão objeto da controvérsia, qual seja, o cumprimento da complementação do preparo, no que consignou que a parte agravante não providenciou o saneamento das custas dentro do prazo legal estipulado, o que conduziu à deserção da apelação. 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. A reversão do julgado quanto à inobservância do prazo para complementação demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. O entendimento da origem não comporta nenhuma censura, pois se coaduna com precedentes desta Corte no sentido de que o ato que determina o recolhimento ou complementação do preparo classifica-se como mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo assim irrecorrível, de modo que o eventual manejo de peças recursais (embargos de declaração ou agravo interno) se mostra incabível e, consequentemente, sem capacidade de interromper ou suspender o prazo determinado para o saneamento da incompletude das custas. Exegese do entendimento proferido pela Corte Especial no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/3/2023.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2425841 SP 2023/0244669-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) – grifou-se Portanto, não conheço dos Embargos de Declaração. Por outro lado, a inércia da Agravante em efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento, dada sua manifesta inadmissibilidade, por força do disposto no art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido, já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. A juntada extemporânea de documentos, em sede de Agravo Interno, somente poderia ser permitida para demonstrar fatos supervenientes ou se fossem documentos novos, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC. 6. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 7. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 8. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1834812, 07375017220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) Acrescento que o preparo recursal não está abrangido pela isenção das custas processuais exigidas no início do ajuizamento da demanda prevista pelo art. 82, §3o, do CPC, pois o recurso constitui iniciativa do recorrente em segunda instância, enquanto o art. 1.007, § 1o, do CPC, exige o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Enfim, a regra prevista no §3o do art. 82 do CPC, introduzida pela Lei no 15.109/2025, não dispensa o recolhimento do preparo recursal, mesmo em ações que tratem de honorários advocatícios, na medida em que limitada a dispensa ao adiantamento de custas processuais no ajuizamento da demanda. O preparo recursal continua sendo exigido, conforme o art. 1.007 do CPC. Por tais razões, não conheço dos Embargos de Declaração, assim como do Agravo de Instrumento, negando-lhes seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 18:21:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador